Tribunal: STF
Processo: Rcl 86215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), no Processo nº 0100036-79.2023.5.01.0264, pela qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado na ADPF nº 664/ES.

    2. A reclamante narra que, na origem, o Juízo de Primeiro Grau proferiu ordem de penhora de verbas públicas da entidade reclamante, no valor de R$ 27.032,51 (vinte e sete mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), para o pagamento de dívida trabalhista, a qual não tem qualquer relação com o Contrato de Gestão nº 001/2024, firmado para operacionalizar e executar atividades de saúde no Hospital Municipal Carlos Tortelly. 

    3. A entidade reclamante opôs embargos à execução e, na sequência, o respectivo agravo de petição, que não foi provido.

    4. Destaca que o ato reclamado “manteve a penhora de recursos públicos repassados pelo município de São Paulo, vinculados ao Contrato de Gestão, para quitar uma dívida alheia ao contrato, originada de relação laboral que não guarda qualquer tipo de nexo ou vínculo com o contrato de gestão n.º 01/2024, celebrado com o Município de Niterói/RJ”.

    5. Aponta que a ordem de bloqueio viola diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a exemplo das decisões firmadas na ADPF nº 664/ES, na qual assentada a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor.

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão pela qual foi determinado o bloqueio na conta bancária da reclamante. No mérito, pugna que seja cassado o ato reclamado, reconhecendo, por consequência, a impenhorabilidade da conta corrente vinculada ao referido contrato de gestão firmado. 

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em análise, aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 664/ES. Por oportuno, transcrevo a ementa da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).

    11. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e a julgou procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    12. Compulsando os autos e examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, uma vez que, na ordem de bloqueio de valores determinada contra a reclamante — organização social que atua na área da saúde —, não houve discriminação das contas sobre as quais deveriam recair, postura que vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado no paradigma em cotejo. Colhe-se do ato reclamado, proferido em sede de agravo de petição nos embargos à execução, o seguinte (e-doc. 5, p. 18-25; destaques do original):

“AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. ART. 833, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.Certo que trazido aos autos contratos de gestão celebrados com entes públicos. Entretanto, a simples comprovação da existência de contrato firmado com Ente Público não é suficiente para demonstrar que todos os recursos constantes da conta corrente da executada derivaram dos referidos entes públicos e tem destinação de aplicação compulsória em saúde, como alegado. Não é possível afirmar, diante dos documentos juntados, que a agravante recebe exclusivamente repasses dos entes públicos com os quais tem contrato. Há parte, sem dúvida, que visa remunerar a impetrante por seus serviços prestados e, neste caso, esses valores não são impenhoráveis. Não há ofensa ao decidido pelo STF na ADPF 664/ES. Nego provimento.
(...)
MÉRITO 
RECURSO DA EXECUTADA
DA IMPENHORABILIDADEDOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE
NEGO PROVIMENTO
(...)
ANALISO. 
Sustenta a impenhorabilidade dos valores constantes de suas contas, isto com base no que disciplina o art. 833, IX do CPC.
(...)
Pois bem, agravante invoca a hipótese de impenhorabilidade constante do inciso IX do art. 833 do CPC, ou seja, que os valores penhorados eram oriundos de recursos públicos recebidos para serem aplicados na área da saúde. Dessa forma, incumbia a ela provar que os valores penhorados eram originados de recursos públicos por ela recebidos, assim como eram obrigatoriamente destinados à saúde. 
Para demonstrar a origem pública dos valores recebidos, a agravante juntou contratos de gestão e extrato bancário. 
Certo que trazido aos autos contratos de gestão celebrados com entes públicos. Entretanto, a simples comprovação da existência de contrato firmado com Ente Público não é suficiente para demonstrar que todos os recursos constantes da conta corrente da executada derivaram dos referidos entes públicos e tem destinação de aplicação compulsória em saúde, como alegado. 
Ao contrário, a exemplo, o extrato juntado no ID 3a0b4b8, somente correspondente aos dias 30.10.2024 e 31.10.2024, não sendo possível a análise da real movimentação financeira referente à conta corrente a fim de se avaliar se outras transações financeiras são realizadas ou se há outros recursos recebidos em determinado período. 
Não é possível afirmar, diante dos documentos juntados, que a agravante recebe exclusivamente repasses dos entes públicos com os quais tem contrato. Há parte, sem dúvida, que visa remunerar a impetrante por seus serviços prestados e, neste caso, esses valores não são impenhoráveis.
(...)
Diante disso, conclui-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores constantes da conta bancária de que é titular eram oriundos de recursos públicos e com destinação específica à saúde, não se enquadrando assim na hipótese de impenhorabilidade taxada no inciso IX do art. 833 do CPC, de modo que não há qualquer óbice ao bloqueio realizado.
Deste modo, não há ofensa ao decidido pelo STF na ADPF 664/ES como quer fazer crer a ré. 
Nego provimento. 
Conclusão do recurso 
Pelo exposto, CONHEÇO do agravo de petição interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

    13. Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, a ordem de bloqueio realizada violou o entendimento consolidado nesta Corte, estampado no paradigma em referência, ao recair sobre verbas vinculadas a contrato de gestão firmado entre a reclamante e o Município de Niterói/RJ (e-doc. 4), para atuação em serviços na área da saúde, conforme demonstra o extrato bancário juntado aos autos (e-doc. 1, p. 12).

    14. Impõe destacar, a propósito, que o fiel respeito à jurisprudência desta Corte retro apontada, somente ocorreria caso o Juízo reclamado tivesse efetivamente desempenhado seu ônus argumentativo, fundamentando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estivessem vinculadas ao repasse de verbas públicas, o que não ocorreu na espécie.

    15. Até porque, a reclamante é entidade civil filantrópica, de caráter assistencial médico-hospitalar, sem fins lucrativos, mantida, prioritariamente, a partir de repasses de entes estatais. Assim, as verbas públicas em questão têm aplicação compulsória na área de saúde, considerada a atuação da reclamante.

    16. Entendo, portanto, que a constrição de verbas públicas na forma em que conduzida pela autoridade reclamada, sem a devida identificação de sua origem, podendo recair sobre verbas com finalidade específica de custear a administração de unidades hospitalares municipais, além de contrariar o paradigma vinculante consubstanciado na ADPF nº 664/ES, também representa risco à regularidade na prestação de serviço público de natureza essencial, como o de assistência à saúde, desenvolvido pela reclamante.

    17. Este Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição de recursos financeiros em situações análogas à presente. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde.
4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 72.963-ED/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; grifos nossos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 
2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 
5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 68.881-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 04/02/2025, p. 11/02/2025; grifos nossos).

    18. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022. 

    19. Destaco, ainda, envolvendo situação análoga, as recentes decisões: Rcl nº 86.370/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025; Rcl nº 86.386/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/10/2025, p. 22/10/2025; Rcl nº 86.367/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/10/2025, p. 20/10/2025; Rcl nº 84.471/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/10/2025, p. 07/10/2025; Rcl nº 83.825/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 82.628/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2025, p. 07/08/2025.

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), no Processo nº 0100036-79.2023.5.01.0264, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência desta Corte, devendo ser imediatamente liberados/devolvidos os valores já bloqueados. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator